Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA. INGRESSO DOMICILIAR EM FLAGRANTE. PROVA LÍCITA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação ministerial e absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com extinção do processo com fundamento no art. 189, II, do ECA. O Ministério Público busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à receptação culposa, alegando a licitude das provas obtidas no ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência, sem mandado judicial, foi legítimo diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática, pelo adolescente, de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência, ainda que sem mandado judicial, é lícita quando fundada em indícios objetivos e verificáveis de flagrante delito, como prevê o art. 5o, XI, da CF/1988, e o entendimento consolidado no RE 603.616/RO (Tema 280) do STF.
4. A diligência policial foi precedida por denúncias reiteradas e relatório de inteligência, além da observação direta da droga à vista dos policiais, comportamento suspeito dos ocupantes e portão entreaberto, configurando situação de flagrância e justificando o ingresso.
5. A materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas está comprovada pela apreensão de 130 porções de maconha (494,70g), balança de precisão, facas com resquícios, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, elementos típicos da mercancia ilícita.
6. A autoria foi confirmada pela confissão dos adolescentes sobre a aquisição conjunta da droga com intenção de revenda, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório.
7. O ato infracional análogo à receptação culposa está caracterizado pela posse de celular produto de roubo recente, adquirido por valor incompatível com o de mercado, de pessoa não identificada, em contexto que permitia presumir sua origem ilícita.
8. As medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade mostram-se adequadas à gravidade concreta dos atos praticados, observando os princípios da proporcionalidade, da individualização e da ressocialização previstos no ECA e na Lei no 12.594/2012.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em denúncias específicas, relatório de inteligência e observação direta de substância entorpecente, configurando flagrante delito.
2. A apreensão de droga em quantidade significativa, associada a instrumentos de preparo e confissão parcial, comprova a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3. A posse de bem de origem ilícita, adquirido por preço irrisório e de pessoa não identificada, configura receptação culposa, diante da presunção de origem criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e art. 227; ECA, arts. 112, III e IV, 117, 118 e 189, II; CP, art. 180, § 3o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 12.594/2012, art. 35; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o.